Tribunal: TJES
Processo: 5014540-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014540-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DIGITAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE PERFIL. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar ao réu o fornecimento do endereço IP e dos dados do criador do perfil "@trabalhadorghisolfi" no Instagram, sob pena de multa diária, mas indeferiu o pedido de remoção do perfil. A agravante sustenta que a conta publica conteúdo ofensivo que excede os limites da manifestação de pensamento e prejudica sua honra objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de remoção de perfil em rede social diante da alegação de que suas publicações ultrapassam os limites da liberdade de expressão e violam a honra da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal, não é absoluta e pode ser limitada quando utilizada para ofender, difamar ou injuriar terceiros. No entanto, a restrição deve ocorrer posteriormente, mediante prova do abuso.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 995 de repercussão geral, fixou que a liberdade de imprensa e de manifestação é protegida constitucionalmente, vedando-se censura prévia, mas admitindo-se responsabilização posterior por conteúdos comprovadamente injuriosos, difamantes ou caluniosos.

5. A remoção de um perfil em rede social exige comprovação inequívoca de que sua utilização se dá de forma reiterada para fins ilícitos, o que não restou demonstrado nos autos.

6. O perfil questionado apresenta manifestações de trabalhadores insatisfeitos, sem evidências claras de conteúdo injurioso ou difamatório, sendo necessário aguardar o contraditório para eventual responsabilização.

7. A determinação de fornecimento dos dados do criador do perfil possibilita eventual reparação de dano, caso se comprove a prática de ato ilícito.

8. A remoção antecipada do perfil caracterizaria censura prévia, violando o direito constitucional à liberdade de expressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remoção de perfil em rede social exige a comprovação inequívoca de uso reiterado para fins ilícitos, não sendo admitida a exclusão prévia com base apenas em alegações de ofensa.

2. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente, pode ser limitada apenas mediante demonstração clara de abuso, sendo vedada censura prévia.

3. O fornecimento de dados do criador do perfil possibilita eventual responsabilização posterior, garantindo o equilíbrio entre a liberdade de manifestação e a proteção à honra.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X; 220, §1º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, 19, §1º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.037.396 (Tema 995), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.06.2020; TJMG, AI 1.0000.24.128484-3/001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJRS, AI 5029612-14.2025.8.21.7000, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJSP, AI 2339871-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014540-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
em razão da decisão ID 50525827, que deferiu parcialmente a tutela provisória “
para determinar ao réu que forneça o endereço IP (“internet protocol”) e os dados do criador do perfil “@trabalhadorghisolfi” no Instagram (nome, e-mail etc.), no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Em suas razões, ID 9905261, a recorrente aduz, em síntese, a necessidade de remover a conta
@trabalhadorghisolfi
da rede social
instagram
, por veicular conteúdo que excede os limites da manifestação de pensamento e que tem como único propósito lesar a honra objetiva da empresa.

Decisão, id. 9950554, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não se manifestou.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão controversa diz respeito à possibilidade de remoção de perfil de rede social em razão de veiculação de publicações ditas ofensivas.

Como manifestei ao receber o recurso, a análise do conflito entre a liberdade de manifestação e a proteção à honra e à intimidade deve ser cuidadosamente ponderada, por se tratar de direitos mutuamente tutelados pela Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de repercussão geral nº 995, que tratava de forma mais específica do conflito entre a liberdade de imprensa e a proteção da honra e intimidade, fixou as seguintes teses:

1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade,
vedada qualquer espécie de censura prévia
.
Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais
. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.

No caso, não se discute veiculação de matéria jornalística, mas, dada a similaridade da situação, porquanto trata do embate entre a liberdade de manifestação e a proteção da honra, o precedente pode servir de alicerce para a presente decisão.

Saliento que o direito à liberdade do pensamento está previsto na Carta Magna (artigo 220, §1º, da CF) e, em que pese seu amparo constitucional, não se revela de forma absoluta, cabendo ao responsável pela publicação observar outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade humana, como, por exemplo, a honra e o direito à imagem.

Em consequência, possível a sua limitação quando o exercício respectivo se der sem propósito informativo, com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus injuriandi vel diffamandi
),
sendo tal restrição realizada posteriormente
.

Vislumbra-se que as postagens trazidas demonstram insatisfação com a gestão da empresa, decorrente de suposto atraso de pagamentos salariais, ou seja, aparentemente, o perfil veicula postagens de trabalhadores descontentes com as condições de trabalho impostas.

Desse modo, estando a demanda em sua fase inaugural, mister compreender, sob o enfoque no exercício da liberdade de manifestação, a necessidade do prévio reconhecimento de que se trata de postagens injuriosas ou difamatórias, ou mesmo que tenha ocorrido excesso da publicação e, somente se evidenciado, determinar a remoção do conteúdo, que no caso seria relativa ao próprio perfil na rede
instagram
.

Aliás, com o deferimento da tutela de forma parcial na origem, a agravante terá ciência de quem é responsável pelo perfil, de modo a garantir eventual direito à reparação por ato ilícito.

Desse modo, faz-se necessário, na fase em que se encontra a demanda, manter o indeferimento de retirada do perfil da rede social, sob pena de violação do direito de liberdade de expressão.

Em caso análogo, cito:

DIREITO DIGITAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. POSTAGENS DIFAMATÓRIASCONTRA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária ajuizada pelo município de Muriaé em face do facebook serviços online do Brasil Ltda objetivando a exclusão de postagens difamatórias veiculadas em perfis no instagram e facebook, além da identificação do responsável pelas publicações. As postagens tratavam de acusações infundadas relacionadas ao serviço de acolhimento institucional, envolvendo supostos abusos e condutas irregulares. Alegou-se que as publicações extrapolaram os limites da liberdade de expressão, atingindo a integridade psicológica e emocional das crianças, adolescentes e servidores da instituição. O juízo de primeiro grau determinou a exclusão das postagens e o fornecimento dos registros de identificação do perfil, decisão que gerou recursos por ambas as partes. II. Questão em discussão2. Há duas questões centrais em discussão: (I) verificar se o facebook serviços online do Brasil Ltda. Cumpriu integralmente a obrigação de excluir os conteúdos apontados e de fornecer os dados de identificação do usuário responsável pelas postagens. (II) analisar se é cabível a exclusão definitiva do perfil questionado com base no caráter ofensivo de suas publicações. III. Razões de decidir3. O cumprimento da obrigação de exclusão de conteúdo foi devidamente reconhecido, incluindo as postagens indicadas nas urls fornecidas. 4. A obrigação de fornecer os dados de identificação do usuário responsável pelas postagens foi satisfeita com a disponibilização do registro de acesso à internet (endereços de ip). A indicação da url das postagens, exigida pelo art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (marco civil da internet), foi corretamente observada, e não há prova de que os endereços de ip fornecidos seriam insuficientes à identificação.
5. O marco civil da internet estabelece limites à liberdade de expressão para coibir conteúdos ilícitos, mas a exclusão definitiva de um perfil depende de comprovação inequívoca de reiterado uso abusivo e ilícito, o que não foi demonstrado nos autos. A exclusão de postagens específicas não justifica censura prévia ou a remoção do perfil, sob pena de violação ao direito constitucional de liberdade de expressão.
lV. Dispositivo e tese6. Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de exclusão de conteúdo difamatório é cumprida mediante a remoção de postagens indicadas por urls específicas, nos termos do art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014. 2. O fornecimento de dados de identificação do usuário é satisfeito com a disponibilização de registros de acesso à internet (endereços de ip), não havendo necessidade de dados adicionais, salvo determinação judicial expressa. 3. A exclusão permanente de perfis em redes sociais depende da comprovação de uso reiterado e abusivo para fins ilícitos, sendo inviável censura prévia ou remoção preventiva em respeito à liberdade de expressão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X; Lei nº 12.965/2014 (marco civil da internet), arts. 10, 19, §1º, e 22. Jurisprudência relevante citada: 1. TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.128484-3/001, Rel. Des(a). Cláudia maia, 14ª Câmara Cível, j. 20.06.2024. 2. TJMG, apelação cível 1.0000.20.003405-6/001, Rel. Des(a). Marcelo Pereira da Silva, 18ª Câmara Cível, j. 25.05.2021. (TJMG; APCV 5003539-87.2023.8.13.0439; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 25/02/2025; DJEMG 11/03/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE POSTAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão de publicação em rede social (instagram) de autoria do demandado. As agravantes alegam que a postagem expõe indevidamente três senhoras idosas, incitando a invasão de propriedade privada, e postulam a remoção do conteúdo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de que a publicação em rede social expõe indevidamente as agravantes e incita atos ilegais. III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC. 4
. O conteúdo da publicação questionada não contém ofensa direta ou incitação expressa à prática de atos ilegais, limitando-se a manifestação de opinião sobre suposta condição de abandono do imóvel, sem imputação de fatos inverídicos ou difamatórios. 5. Constitucionalmente assegurado, não podendo ser restringida sem evidência inequívoca de abuso ou violação de outros direitos fundamentais
. 6. Comentários de terceiros na publicação não podem ser imputados ao demandado, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar responsabilidade civil ou justificar a remoção do conteúdo. 7.
A remoção da publicação representaria censura prévia, vedada pela Constituição Federal, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada para eventual responsabilização do demandado
. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (TJRS; AI 5029612-14.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 11/02/2025; DJERS 11/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto por A. R. Dos R. Contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer contra F. S. O. Do B. Ltda.
O autor alega sofrer ataques na rede social Instagram, sendo acusado de envolvimento em esquema de pirâmide. Requereu a remoção do conteúdo ofensivo. A liberdade de expressão e os direitos da personalidade foram ponderados, não se evidenciando, em análise preliminar, a necessidade de remoção do conteúdo sem contraditório
. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2339871-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2025; Data de Registro: 09/01/2025) (TJSP; AI 2339871-90.2024.8.26.0000; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 09/01/2025)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)